Tribunal: TJES
Processo: 0019157-20.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DECADÊNCIA AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirente de imóvel em face da construtora, em razão de vícios construtivos graves (infiltrações, fissuras e falhas de vedação). A sentença de 1º grau determinou a realização dos reparos pela ré, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e rejeitou a prejudicial de decadência. Ambas as partes apelaram: a construtora, alegando decadência, ausência de vícios e de danos morais; a autora, buscando a conversão em perdas e danos e a majoração da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prazo decadencial ou prescricional nas pretensões da autora; (ii) estabelecer se os vícios construtivos são de responsabilidade da construtora ou decorrem de falta de manutenção; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo aplicável às pretensões indenizatórias e de obrigação de fazer decorrentes de vícios construtivos é prescricional, não decadencial, pois não se trata apenas de exigir a substituição ou reexecução do serviço, mas de buscar reparação por danos materiais e morais.

Os vícios construtivos constatados em perícia judicial são oriundos da execução da obra e não de falta de manutenção pelo consumidor, o que atrai a responsabilidade objetiva da construtora, fundada na teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 12).

O termo de recebimento do imóvel limita-se a vícios aparentes, não afastando a responsabilidade por vícios ocultos que surgem com o tempo.

Os vícios graves que comprometem a segurança e a habitabilidade ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável.

A indenização de R$ 3.000,00 fixada em 1º grau mostra-se desproporcional diante da gravidade dos fatos, da vulnerabilidade da consumidora idosa e dos precedentes do tribunal, sendo adequado majorar o valor para R$ 10.000,00.

A manutenção da obrigação de fazer, em vez da conversão em perdas e danos, é medida mais justa e precisa, pois assegura a reparação integral sem risco de enriquecimento indevido da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da construtora desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão indenizatória e cominatória por vícios construtivos sujeita-se ao prazo prescricional, e não ao prazo decadencial do art. 26 do CDC.

A construtora responde objetivamente por vícios construtivos ocultos que comprometem a solidez, segurança e habitabilidade do imóvel, salvo prova de excludente de responsabilidade.

Vícios construtivos que extrapolam o mero aborrecimento configuram dano moral indenizável.

A majoração do valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade do dano, a vulnerabilidade da vítima e os parâmetros jurisprudenciais.

A obrigação de fazer pode prevalecer sobre a conversão em perdas e danos quando mais adequada para assegurar a reparação integral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 12, 14, 26, II, e 84, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0005693-75.2020.8.08.0030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0037153-11.2014.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0012483-46.2018.8.08.0030, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019157-20.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA RUEDA MOULIN e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIACOES SA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DECADÊNCIA AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirente de imóvel em face da construtora, em razão de vícios construtivos graves (infiltrações, fissuras e falhas de vedação). A sentença de 1º grau determinou a realização dos reparos pela ré, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e rejeitou a prejudicial de decadência. Ambas as partes apelaram: a construtora, alegando decadência, ausência de vícios e de danos morais; a autora, buscando a conversão em perdas e danos e a majoração da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prazo decadencial ou prescricional nas pretensões da autora; (ii) estabelecer se os vícios construtivos são de responsabilidade da construtora ou decorrem de falta de manutenção; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo aplicável às pretensões indenizatórias e de obrigação de fazer decorrentes de vícios construtivos é prescricional, não decadencial, pois não se trata apenas de exigir a substituição ou reexecução do serviço, mas de buscar reparação por danos materiais e morais.

Os vícios construtivos constatados em perícia judicial são oriundos da execução da obra e não de falta de manutenção pelo consumidor, o que atrai a responsabilidade objetiva da construtora, fundada na teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 12).

O termo de recebimento do imóvel limita-se a vícios aparentes, não afastando a responsabilidade por vícios ocultos que surgem com o tempo.

Os vícios graves que comprometem a segurança e a habitabilidade ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável.

A indenização de R$ 3.000,00 fixada em 1º grau mostra-se desproporcional diante da gravidade dos fatos, da vulnerabilidade da consumidora idosa e dos precedentes do tribunal, sendo adequado majorar o valor para R$ 10.000,00.

A manutenção da obrigação de fazer, em vez da conversão em perdas e danos, é medida mais justa e precisa, pois assegura a reparação integral sem risco de enriquecimento indevido da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da construtora desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão indenizatória e cominatória por vícios construtivos sujeita-se ao prazo prescricional, e não ao prazo decadencial do art. 26 do CDC.

A construtora responde objetivamente por vícios construtivos ocultos que comprometem a solidez, segurança e habitabilidade do imóvel, salvo prova de excludente de responsabilidade.

Vícios construtivos que extrapolam o mero aborrecimento configuram dano moral.

A majoração do valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade do dano, a vulnerabilidade da vítima e os parâmetros jurisprudenciais.

A obrigação de fazer pode prevalecer sobre a conversão em perdas e danos quando mais adequada para assegurar a reparação integral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 12, 14, 26, II, e 84, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0005693-75.2020.8.08.0030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0037153-11.2014.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0012483-46.2018.8.08.0030, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da requerida; conhecer e dar parcial provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019157-20.2017.8.08.0048

APELANTE/APELADA: REGINA RUEDA MOULIN

APELADA/APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
(requerida) e
REGINA RUEDA MOULIN
(requerente) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital (ID 14661223), nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:
a)
determinar que a requerida promova os reparos nos vícios construtivos listados no laudo pericial judicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
b)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento; e
c)
condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Conheço de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Em sua petição inicial, a autora,
REGINA RUEDA MOULIN
, narrou que adquiriu da ré, em 05 de novembro de 2013, o apartamento nº 112, bloco "02", do condomínio "RESIDENCIAL TOP LIFE CANCUN", tendo recebido as chaves em agosto de 2015.

Alegou que, em menos de dois anos de uso, o imóvel começou a apresentar uma série de vícios construtivos de natureza grave, que comprometiam sua segurança, salubridade e habitabilidade, tais como infiltrações generalizadas, falhas na vedação do vaso sanitário, trincas e fissuras em diversas paredes, entre outros problemas.

Afirmou que buscou solucionar a questão extrajudicialmente por meio de múltiplos chamados de assistência técnica, mas a construtora realizou apenas reparos paliativos e insuficientes ou, posteriormente, negou-se a prestar o serviço.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, requerendo, como pedido principal, a condenação da ré ao pagamento de R$ 16.302,45 (dezesseis mil, trezentos e dois reais e quarenta e cinco centavos) a título de danos materiais, valor este apurado em laudo técnico particular para a correção dos vícios. Subsidiariamente, pleiteou que a ré fosse condenada a executar diretamente os serviços de reparo. Por fim, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após a instrução processual, que incluiu a produção de prova pericial judicial (laudo às fls. 383/419), sobreveio a r. sentença (ID 14661223), na qual o douto magistrado de primeiro grau, após rejeitar a prejudicial de decadência, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na prova pericial produzida em juízo, que concluiu que os problemas identificados no imóvel "se configuram como anomalias construtivas provenientes da execução e não como falhas provenientes de falta de manutenção". Reconheceu a responsabilidade objetiva da construtora e entendeu que os transtornos vivenciados pela autora ultrapassaram o mero dissabor, justificando a condenação por danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais). Acolheu, por fim, o pedido subsidiário de obrigação de fazer.

Contra a referida sentença, ambas as partes interpuseram apelação. Passo a analisá-las separadamente.

II - DA ANÁLISE DO RECURSO DA REQUERIDA (MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.)

Em suas razões recursais (ID 14661224), a

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
alega, em síntese:
(I)
configurou-se a de decadência do direito autoral, com base no art. 26 do CDC;
(II)
a inexistência de vícios construtivos, atribuindo os problemas à falta de manutenção por parte da autora;
(III)
inocorrência de dano moral.

A apelante sustenta, inicialmente, a decadência do direito da autora, com base no prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que os vícios alegados seriam aparentes ou de fácil constatação.

A r. sentença rechaçou a prejudicial, por entender que, em se tratando de pretensão indenizatória decorrente de vícios construtivos, aplica-se o prazo prescricional, e não o decadencial. A decisão de primeiro grau está em harmonia com a legislação e a jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

É fundamental distinguir o direito de reclamar pelo vício do produto ou serviço, sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC, da pretensão de ser indenizado pelos danos decorrentes desse vício, que se submete a prazo prescricional. O primeiro refere-se ao direito potestativo do consumidor de exigir, por exemplo, a substituição do produto, a reexecução do serviço ou o abatimento do preço. Já a segunda, de natureza condenatória, visa à reparação dos prejuízos materiais e morais sofridos em razão do defeito.

A autora não busca apenas a resolução dos vícios (obrigação de fazer), mas também a reparação pelos danos sofridos (indenização material e moral). Os vícios apontados, como infiltrações, fissuras estruturais e problemas de vedação, não são, em sua maioria, de fácil e imediata constatação por um leigo no momento da entrega do imóvel. Pelo contrário, são defeitos que se manifestam e se agravam com o tempo e o uso, caracterizando-se como vícios ocultos.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a pretensão de natureza cominatória e indenizatória em face do construtor não se sujeita ao prazo decadencial, mas sim ao prazo prescricional. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. INFILTRAÇÃO. SOLIDEZ E SEGURANÇA EM RISCO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO MORAL.RECURSO DESPROVIDO.
1) Este Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “a pretensão cominatória de obrigar o construtor a tomar as providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor”
(Embargos de Declaração Cível AI nº 0034974-66.2017.8.08.0035). 2) Os pedidos de natureza indenizatória em face do construtor não se sujeitam à incidência de prazo decadencial, haja vista que a ação tipicamente condenatória se sujeita ao cutelo prescricional decenal . 3) A falha na prestação de serviço e, por conseguinte, ocorrência de dano extrapatrimonial, nos termos do artigo 14 o CDC, porquanto os fatos narrados extrapolem o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade. 4) Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, afigura-se razoável a quantia indenizatória arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00056937520208080030, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, considerando que a autora recebeu o imóvel em agosto de 2015 e ajuizou a presente ação em agosto de 2017, não há que se falar em decadência ou prescrição da sua pretensão, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença no poto em que
rejeito
u
a prejudicial de mérito arguida.

A construtora apelante alega, ainda, que os problemas no imóvel decorrem da falta de manutenção por parte da autora, e não de falhas construtivas. Para tanto, ampara-se no "Termo de Recebimento" assinado pela consumidora e na expedição do "Habite-se".

Tais argumentos, todavia, são insuficientes para afastar sua responsabilidade, especialmente diante da prova pericial produzida em juízo sob o crivo do contraditório. O Laudo Técnico Pericial judicial (fls. 383/419) é a prova central para o deslinde da controvérsia e foi categórico em sua conclusão:

"O perito autor deste presente laudo, conclui que os itens relatados no item" 6. INCONFORMIDADES NORMATIVAS, VÍCIOS, DEFEITOS, FALHAS E ANOMALIAS CONSTRUTIVAS" necessitam de intervenções corretivas por parte do requerido, pois
se configuram como anomalias construtivas provenientes da execução e não como falhas provenientes de falta de manutenção
” (grifo nosso).

A responsabilidade do construtor, no âmbito das relações de consumo, é objetiva e de resultado, fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que a construtora se obriga a entregar a obra em perfeitas condições de solidez, segurança e habitabilidade, respondendo por quaisquer defeitos, independentemente de culpa. Essa responsabilidade só pode ser afastada se comprovada uma das causas excludentes de nexo causal, previstas no § 3º do referido artigo, quais sejam, a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em tela, embora a perícia tenha constatado que a autora não realizou manutenção preventiva (resposta ao quesito 9 da ré, fls. 417), a mesma perícia foi expressa e conclusiva ao afirmar que a
causa primária
dos problemas reside em falhas de execução da obra. A construtora não se desincumbiu do seu ônus de provar que a falta de manutenção foi a causa exclusiva ou determinante dos danos, o que afasta a excludente de responsabilidade. O "Termo de Recebimento" assinado pela consumidora refere-se apenas a vícios aparentes, não tendo o condão de isentar a construtora por vícios ocultos que se manifestam posteriormente.

Portanto, a r. sentença agiu com acerto ao reconhecer a responsabilidade da apelante pelos vícios construtivos comprovados nos autos.

A apelante sustenta, por fim, a inexistência de dano moral, alegando que a situação se resumiria a um mero inadimplemento contratual.

Sem razão, contudo. A frustração de receber um bem novo, recém-construído, e em pouco tempo se deparar com uma série de defeitos que comprometem a segurança, a salubridade e a própria habitabilidade do lar, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

A autora, idosa, se viu obrigada a conviver com infiltrações, fissuras e falhas de vedação, problemas que geram constante preocupação, desconforto e insegurança. A necessidade de buscar repetidamente a construtora para reparos, muitas vezes paliativos e ineficazes, revela um cenário que amplifica a angústia, ensejando a violação à dignidade da autora.

Este Tribunal já se manifestou em casos análogos, reconhecendo a ocorrência do dano moral em situações de vícios construtivos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO . [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os vícios construtivos no imóvel, amplamente comprovados por laudo pericial, ultrapassam o mero aborrecimento, configurando danos morais, uma vez que frustraram a legítima expectativa dos adquirentes em relação à entrega de um imóvel em conformidade com o contrato
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00371531120148080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, resta evidente a configuração do dano moral, devendo ser mantida a condenação imposta na sentença.

III - DA ANÁLISE DO RECURSO DA AUTORA (REGINA RUEDA MOULIN)

Por sua vez, a autora,
REGINA RUEDA MOULIN
, interpôs Recurso de Apelação (ID 14661227), sustentando, em suma:
(I)
a sentença foi omissa por não ter analisado seu pedido principal, que era a condenação da ré ao pagamento de indenização pecuniária no valor de R$ 16.302,45, tendo acolhido diretamente o pedido subsidiário de obrigação de fazer;
(II)
a opção pela conversão da obrigação em perdas e danos é um direito do consumidor, nos termos do art. 84, §1º, do CDC, especialmente diante da quebra de confiança na capacidade técnica da construtora;
(III)
o valor fixado a título de danos morais é irrisório e desproporcional à extensão dos danos e ao longo tempo de tramitação do processo.

A apelante argumenta que a sentença foi omissa ao não analisar seu pedido principal de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.302,45, e que a opção pela conversão em perdas e danos é um direito seu, conforme o art. 84, §1º, do CDC.

Embora o consumidor tenha, em tese, a faculdade de optar pela tutela específica ou pela conversão em perdas e danos, a escolha do magistrado de primeiro grau pela obrigação de fazer (pedido subsidiário) revela-se a mais acertada, prudente e justa para o caso concreto, ainda que não tenha, de fato, explicitado as razões de não acolhimento do pedido principal.

A pretensão indenizatória da autora foi fundamentada em um laudo técnico particular e em uma planilha orçamentária que listava uma série de vícios e quantificava seu reparo em R$ 16.302,45. Ocorre que a perícia judicial, prova técnica isenta e produzida sob o contraditório, embora tenha confirmado a existência de vícios de natureza construtiva, não validou a integralidade dos problemas apontados no laudo particular, nem o orçamento apresentado. O perito judicial focou em anomalias mais específicas, de natureza normativa e estrutural, não corroborando toda a extensa lista de vícios de acabamento que compunham o orçamento inicial da autora.

Diante dessa manifesta incerteza quanto à real extensão dos danos materiais e da imprecisão do valor indenizatório pleiteado,
a determinação para que a construtora-ré repare os
exatos vícios apontados no laudo pericial judicial
é a medida que melhor garante a efetividade do direito da autora e a justa reparação
. Essa solução assegura que todos os problemas comprovadamente existentes sejam corrigidos pela responsável, sem o risco de gerar um enriquecimento indevido da autora com base em um orçamento que não foi validado judicialmente.

Portanto, não obstante a sentença recorrida não tenha articulado expressamente as razões que levaram o juízo a acolher o pedido subsidiário (obrigação de fazer), o resultado não se modifica, ou seja, a solução mais precisa e justa diante da prova produzida é o acolhimento da obrigação de fazer.

Embora seja compreensível a alegação da autora sobre a quebra de confiança nos serviços da requerida, tal argumento, por si só, não é suficiente para justificar a conversão da obrigação em perdas e danos. Acolher um valor indenizatório baseado em uma lista de problemas não integralmente validados pela perícia isenta do juízo poderia ensejar enriquecimento ilícito da autora.

Caso os serviços executados pela construtora se mostrem insuficientes ou inadequados para sanar definitivamente os problemas, a requerente não estará desamparada; poderá, na fase de cumprimento de sentença, exigir que os reparos sejam refeitos de maneira satisfatória, sob pena de multa e outras medidas coercitivas, garantindo assim a efetividade da tutela jurisdicional e superando a questão da confiança através da supervisão judicial.

A autora-apelante pleiteia, ainda, a majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Neste ponto, assiste-lhe razão.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor da prática de condutas semelhantes (caráter pedagógico-punitivo). Deve-se levar em consideração a extensão do dano, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa do ofensor e as particularidades do caso concreto.

No presente caso, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se aquém dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal para casos de vícios construtivos que afetam a moradia e a segurança do consumidor.

Primeiramente, a natureza dos vícios é grave, incluindo infiltrações, fissuras e problemas de vedação, que geram um ambiente insalubre e de constante insegurança. Em segundo lugar, a condição pessoal da vítima, uma senhora idosa, agrava o dano, pois a expõe a um estado de vulnerabilidade e angústia ainda maior. Por fim, e de forma contundente, as tentativas de solução extrajudicial amplificam a violação à dignidade da autora, que já convivia a angústia decorrente dos problemas estruturais do imóvel.

Este Tribunal, em casos análogos, tem fixado indenizações em patamares superiores, como se observa nos seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VISUALIZADO . REPARO NECESSÁRIO E IMPOSITIVO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL AFASTADA . INTIMAÇÃO PESSOAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. Nada obstante, afigura-se desproporcional a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais. Sopesando o transtorno suportado pela apelada, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório,
o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável e justo para reparação respectiva,
não destoando do entendimento jurisprudencial pátrio. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012483-46.2018 .8.08.0030, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. INFILTRAÇÃO. SOLIDEZ E SEGURANÇA EM RISCO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4) Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,
afigura-se razoável a quantia indenizatória arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 5) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00056937520208080030, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Sendo assim, considerando a gravidade dos fatos, a condição da vítima e o longo período de angústia, a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é medida que se impõe, por ser quantia mais adequada, razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido e para desestimular a reiteração da conduta pela ré.

V - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
REGINA RUEDA MOULIN
, para o fim exclusivo de
majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com juros e correção monetária pela taxa SELIC, a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ), vedada a cumulação com outros índices.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela requerida
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e, no
mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
REGINA RUEDA MOULIN
, para o fim exclusivo de
majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com juros e correção monetária pela taxa SELIC, a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ), vedada a cumulação com outros índices.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela requerida
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.